Tribunal: TJES
Processo: 0000089-77.2022.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000089-77.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN NERY AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000089-77.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN NERY AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO IMPROVIDO.
1 – Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve o acórdão prolatado ser mantido em sua integralidade. Recurso Improvido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000089-77.2022.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NATAN NERY AMORIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos
NATAN NERY AMORIM
em face do acórdão que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante,
consoante a ementa que ficou assim redigida:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147 (2 VEZES), ART. 129, § 9º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, NA FORMA DA LEI Nº 11.340/06, E ARTS. 329, 331 E 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, é de ser mantida a sentença de primeira instância em sua integralidade. 2. Recurso improvido.

Sustenta o embargante a ocorrência de omissão, uma vez que não foram apreciadas todas as provas carreadas nos autos, suficientes para uma absolvição.

Pois bem.

Quando da prolação do voto condutor do Acórdão restou consignado que:

[...]

A defesa pretende a absolvição do apelante.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade do crime restaram suficientemente demonstradas nos autos através do Boletim de Ocorrência, dos depoimentos colhidos na esfera policial e judicial, do Laudo de lesões corporais, das fotografias e do auto de constatação de dano.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“[...] Que Natan costuma se engraçar com todo mundo e nesse dia ele queria entrar onde as coisas ficam escondidas porque ele furta tudo, para pegar e vender. Que disse que ele não ia entrar. Que estava em casa com a avó e que sabia que Natan iria tentar algo contra a senhora. Que Natan tentou ir na casa do vizinho pegar uma faca e não conseguiu e foi para cima da depoente a agredindo. Que Natan além de bater também a ameaçou de morte. Que confirma os termos da denúncia. Que Natan deu um soco na boca, um chute no seu joelho e ainda proferiu xingamentos. Que Natan sempre foi usuário de drogas, furtava coisas em casa, que usava remédios controlados, mas que parou para usar drogas. Que Natan já agrediu todo mundo da casa”. (Informante - Lorrane Nery Amorim - vítima).

“[...] “Que foram acionados pelo CIODES para averiguar uma ocorrência de Lei Maria da Penha. Que quando chegaram ao local Natan estava alterado, agrediu fisicamente os policiais, proferiu ameaças durante toda a ocorrência, segundo os vídeos anexados. Que quando chegaram a vítima tinha marcas de agressões na boca e no joelho. Que até a delegacia NATAN depredou a viatura, além de ter ameaçado os policiais. Que não conhecia NATAN de outras ocasiões. (Testemunha - Policial Patrick Andrade de Souza).

Em sede policial, a policial militar Larissa Gonçalves de Oliveira declarou:

“[...] QUE: NESTA data, por determinação do Ciodes, a guarnição da RP 4011, composta pelos SD PM Larissa, Patrick e Chamon, prosseguiu até a localidade de Gafarrão para atender a solicitação da Sra. Lorrane Nery Amorim, 21 anos de idade, pois seu irmão, Natan Nery Amorim, 29 anos de idade, usuário de entorpecentes, estava alterado agredindo ela e a avó Virgilina Magnolia Nery, de 72 anos de idade. Quando a guarnição chegou no local, o individuo empreendeu fuga pelo quintal da casa, logo sendo contido pelos militares, sendo necessário fazer uso de spray de pimenta e força física para que o individuo cessasse a resistência, uma vez que desferiu cotoveladas, socos e pontapés nos agentes da lei, além de inúmeras agressões verbais. Destaca-se que durante toda a abordagem, o nacional demonstrou comportamento agressivo, impulsivo, animosidade inconstante, resistindo às ordens da guarnição, negando-se a cumprir as determinações emitidas pelos agentes da lei, proferindo ameaças aos militares com os seguintes dizeres: "Guardem bem a minha cara, vocês vão se ver comigo, hoje vocês estão me levando preso, mas eu vou sair e vou encontrá-los, vão tomar do cu de vocês, seus filhos da puta, vocês não vão me prender, eu vou quebrar a viatura toda e fugir, vou me machucar e colocar a culpa em vocês!" Além do mais, ao ser questionada pela guarnição, a Srª Lorrane esclareceu que as agressões e ameaças são constantes, uma vez que seu irmão vende as coisas de dentro de casa para fazer uso de entorpecentes. Que no dia de hoje ele pediu açúcar ao irmão mais novo de nome Dimas, momento que a solicitante disse que não era pra dar nada a ele, nesta oportunidade Nathan ficou agressivo e começou a ameaçar todos dentro de casa, dizendo que as moradoras da residência teriam que respeita-lo nem que fosse "na base da porrada". Que saiu de casa em busca de uma faca, e quando retornou, agrediu a solicitante com um soco na boca e um chute no joelho. Que também tentou a agredir a avó da solicitante, momento em que está foi empurrada ao chão, desfalecendo, precisando o agressor ser contido pela solicitante. Que a solicitante foi até o vizinho pedir socorro e acionar a polícia, e quando retornou, percebeu que o individuo tinha se dirigido da cozinha até o cômodo do fundo do quintal. Neste momento, a guarnição chegou no local, e enquanto o SD Patrick e SD Chamon realizavam a contenção do individuo e procediam à busca pessoal, a SD Larissa, acompanhada da solicitante, se dirigiu aos cômodos do fundo para uma busca no ambiente em que o cidadão vive, e no local foram encontrados materiais utilizados para o uso de entorpecentes, como caixa de fósforo vazia, pinos vazios, bem como uma faca da qual o indivíduo fez uso para ameaçar a solicitante e sua avó Diante dos fatos, foi necessário a utilização de algemas visando minimizar o risco de fuga, bem como a segurança da guarnição e do próprio individuo, que foi conduzido até o compartimento de segurança da viatura para ser encaminhado a Delegacia de Marataízes. Bem como a Sra. Lorrane foi conduzida no banco de trás de viatura. Imediatamente, ao ser colocado no compartimento de segurança, o conduzido começou a desferir pontapés, socos, cabeçadas e cuspidas no interior do ambiente. Além do mais, alegava que iria se machucar e se ferir para culpar a guarnição pelas lesões que viesse a sofrer, bem como retomou com as ameaças à guarnição. Já chegando próximo à delegacia o conduzido dirigiu a SD Larissa, dizendo que não aceitaria ser preso por uma mulher, que pra ele era uma vergonha e humilhação, chamando-a de vagabunda, piranha, noiada, dizendo ainda que no dia seguinte após ele ser liberado ela não veria o sol nascer. O conduzido também atentou contra o patrimônio público causando danos no interior do compartimento de segurança, em especial amassando a grade de proteção dos vidros internos ao ponto de soltar os parafusos que a prendiam na viatura, bem como como outras avarias causadas pelos chutes, cabeçadas e pontapés no seu interior. Por fim, o conduzido entregue a delegacia sem lesões causadas pela guarnição, porém com escoriações no joelho pelo seu comportamento do interior da viatura, o que pode ser confirmado pelos vídeos e fotos que seguem anexos a este boletim. A depoente não deseja representar criminalmente contra o conduzido”.

Registra-se que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si, de modo que são convincentes e possuem pleno valor probatório.

Da prova carreada nos autos resta evidente que NATAN no dia dos fatos estava exaltado, proferindo ameaças à vítima, à sua avó e aos policiais que atenderam a ocorrência.

Ademais, segundo a vítima, o réu Natan constantemente ameaça e xinga seus familiares, demonstrando comportamento agressivo de modo reiterado.

No dia dos fatos, o apelante foi impedido de acessar um dos cômodos da casa, que fica trancado por receio da família, diante das constantes subtrações dos objetos da casa feitas pelo réu para compra de entorpecentes.

Diante da negativa da família, Natan exaltou-se, ameaçando sua irmã, sua avó, e a sua sobrinha que tem apenas um ano de idade, dizendo que a irmã era “prostituta e que daquele dia ela não passaria”.

Em posterior momento, pegou uma vassoura para agredir a vítima, que foi atingida com um soco em sua boca e um chute em seu joelho.

O laudo de exame corporal é compatível com as lesões narradas pela vítima e pelos policiais militares responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

Em juízo Nathan Nery Amorim negou parcialmente a prática dos crimes imputados na denúncia, confessando que chutou a perna de sua irmã, pois teria "perdido a cabeça".

Ainda, o apelante confessou que danificou a viatura policial.

Diante de todo o exposto, não há como acolher o pedido absolutório, tendo em vista o farto arcabouço probatório, suficiente para atestar a autoria dos fatos em apuração.

Subsidiariamente, a defesa requer seja o crime de desacato absorvido pelo delito de resistência, por terem sido praticadas no mesmo contexto.

Não vejo como acolher o pleito defensivo.

Rogério Greco (Curso de Direito Penal, 2015) leciona que "consuma-se o delito de resistência com a simples oposição à execução de ato legal, valendo-se o agente do emprego de violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio”.

E continua: “trata-se de um concurso real de crimes, havendo mais de uma conduta, com produção de mais de um resultado”.

Assim, o agente pretende com a prática da resistência impedir a execução de um ato legal. Já no desacato, intenta desprestigiar a função pública.

Nos presentes autos, os policiais militares afirmaram “que Natan Nery Amorim disse que: guardem bem a minha cara vocês vão se ver comigo hoje
vocês estão me levando preso
, mas eu vou sair e vou encontrá-los, vão tomar no cu de vocês, seus filhos da puta, vocês não vão me prender, eu vou quebrar a viatura toda e fugir, vou me machucar e colocar a culpa em vocês”.

No caso, infere-se que o réu, após ter sido detido e colocado na viatura policial, proferiu xingamentos contra os funcionários públicos.

Deste modo
, o agente já estava preso, logo, já havia cessado a resistência, configurando-se o crime de desacato.

Portanto, não se pode aplicar o princípio da absorção entre os delitos de resistência e desacato se as condutas foram praticadas por meio de ações distintas.

APELAÇÃO CRIME – RESISTÊNCIA E DESACATO (ARTS. 329, §1°, E 331, AMBOS DO CP) – PROCEDÊNCIA DA DENÚNCIA.APELO DA DEFESA – 1. NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO TER APRECIADO TODAS AS TESES DEFENSIVAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – 2. DELITO DE DESACATO – 2.1. ALEGADA AFRONTA A CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS – INEXISTÊNCIA – ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL QUE SE ENCONTRA EM PLENA VIGÊNCIA – 2.2. PLEITO PELA APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE DESACATO E RESISTÊNCIA – DELITOS PRATICADOS DE FORMA INDEPENDENTE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – CASO DE CONCURSO MATERIAL – 3. CRIME DE RESISTÊNCIA – AFASTAMENTO DA FORMA QUALIFICADA – TESE AFASTADA - ATO LEGAL QUE NÃO SE EXECUTOU EM RAZÃO DA RESISTÊNCIA - 4. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSOR DATIVO – ARBITRAMENTO – RECURSO DESPROVIDO, COM O ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Não há que se falar em nulidade, porque a sentença foi devidamente fundamentada, tendo o magistrado explicitado, com base no livre convencimento motivado, as razões que sustentaram a condenação. 2.1. O artigo 331 do Código Penal encontra-se em plena vigência, não prosperando a tese de derrogação de tal norma legal. 2.2.
Considerando que os delitos de desacato e resistência foram cometidos em momentos distintos, com desígnios autônomos, inexiste consunção, devendo ser aplicado ao caso o concurso material.
3. No caso, verifica-se que na primeira tentativa de abordagem o ato não se executou, em razão da resistência, restando configurada a qualificadora do art. 329, §1°, do CP.4. Arbitramento de honorários advocatícios ao defensor nomeado pelo Juízo, pela atuação em segundo grau de jurisdição. (TJPR - 2ª Câmara Criminal - 0000244-24.2019.8.16.0136 - Pitanga - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 09.09.2021).

Em continuidade, busca a defesa o redimensionamento da penas-base.

Ao me debruçar sobre o caderno processual, verifico que as penas-base foram fixadas em estrita observância do disposto no art. 59 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada.

Do mesmo modo, não vejo como afastar a pena de multa, eis que a mesma consiste em consequência lógica da condenação, além de revelar-se suficiente e necessária à prevenção e reprovação do crime.

Assim, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho a condenação nos exatos termos da sentença condenatória, por se mostrar a mesma muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

[...]

Do trecho acima colacionado, verifica-se que a tese suscitada pela defesa, foi devidamente enfrentada no voto condutor do acórdão.

Nessa Linha, não vejo nenhum motivo pra acolher as alegações defensivas.

Assim, ausentes os vícios alegados pelo embargante, resta patente o intuito de rediscutir o mérito da demanda a fim de obter novo julgamento da causa, por não concordar com a orientação dada pelo acórdão objurgado, o que não é permitido em sede de embargos de declaração.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento explicitado por esta Corte.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.